Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOOD &amp; MART GESTÃO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI-EPP, em face do despacho da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de reconsideração da decisão anterior e que havia determinado a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento 0724683-4.2024.8.07.0000. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 74268185. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, alegou que se trata de novo pedido e lastreado em fato novo (ID 74860210). É o relatório. Decido. Na origem processa-se cumprimento de sentença, em que o juízo deferiu a penhora da fração ideal de imóvel pertencente ao devedor e recebida por herança. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável. A impugnação foi rejeitada. Em face àquela decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0724683-4.2024.8.07.0000. No curso do processo, o imóvel foi alienado e os compradores depositaram em juízo a parcela do preço que caberia ao devedor. Houve requerimento do credor para levantamento do numerário depositado e à disposição do juízo. Antes de decidir, o juízo intimou as partes a informarem acerca do julgamento do agravo de instrumento. Sobreveio informação de que havia sido negado provimento e que se encontrava pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo devedor. Então o juízo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0724683-4.2024.8.07.0000: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FOOD &amp; MART GESTAO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI - EPP em desfavor de OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA, BOM GOURMET - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, todos qualificados no processo. Conforme narrado, o executado Olivam Evangelista de Sousa interpôs o AGI n. 0724683-54.2024.8.07.0000, id. 201291938 no qual se discute se o imóvel penhorado no feito, em relação ao devedor em questão, tinha natureza de bem de família e se, consequentemente, o produto de sua alienação também receberia a proteção da impenhorabilidade. Intimado, o autor informou que o AGI em comento ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise de embargos de declaração opostos pelo agravante. Reitera, assim, o pedido de levantamento dos valores depositados no feito. Decido. Em que pese o recurso interposto no AGI em comento não ser dotado de efeito suspensivo, o caso envolve levantamento de valores de sensível valor. Desta feita, se mostra prudente que se aguarde o trânsito em julgado do recurso, confirmando a negativa de provimento, para, somente após, ocorrer a liberação do montante ao autor. Assim, indefiro o o pedido de exequente. Suspendo o feito até o trânsito em julgado do AGI n. 0724683-54.2024.8.07.0000. Ficam as partes intimadas.” O credor foi intimado por publicação no DJ-e aos 07/11/2024 (decisão divulgada no veículo oficial em 06/11/2024 - ID 216746070) e não houve recurso. Após o julgamento dos embargos de declaração, sobreveio a interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido. Encontra-se pendente de julgamento Agravo de Instrumento em Recurso Especial. Novamente o devedor requereu o prosseguimento do processo e levantamento do depósito judicial. Sobreveio o despacho agravado, nos seguintes termos: “Em que pese o recurso interposto no Agravo de Instrumento no 0724683-54.2024.8.07.0000 não ser dotado de efeito suspensivo, a liberação dos valores tem o condão de acarretar grave prejuízo ao executado. Trata-se de valor substancial, se mostrando prudente que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento para fins de liberação do montante, sob pena de eventual provimento do recurso se mostrar esvaziado pelo levantamento antecipado do dinheiro. Assim, suspendo o feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724683-54.2024.8.07.0000. Ficam as parte intimadas.” O ato judicial que respondeu à repristinação de matéria já decidida em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. A interposição do Recurso Especial não altera a condição anterior e já considerada pelo juízo de que o levantamento do depósito antes do trânsito em julgado teria o condão de causar grave prejuízo, ao contrário, a reafirma diante do impedimento do trânsito em julgado do acórdão. Se pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de matéria já decidida. Importa ressaltar que o recorrente foi intimado da decisão que condicionou o prosseguimento do processo e levantamento do depósito ao trânsito em julgado em 06/11/2024. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 23/07/2025, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Não bastasse as razões já lançadas, o recorrente mostra um comportamento contraditório – venire contra factum proprium – na medida em que recorre contra a decisão que determinou a penhora de sua meação sobre imóvel de herança e depois levado ao leilão, e agora deseja levantar o valor depositado pelo arrematante embora insista nos recursos interpostos pelo reconhecimento da nulidade da decisão primeva. Reza a Lei Adjetiva ser incabível o conhecimento do recurso, quando o comportamento da parte é incompatível com a pretensão recursal posta (art. 1.000). Tal conduta impede a admissibilidade não só deste recurso, como daquele em tramitação na Corte Superior. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator